Tribunal: STF
Processo: RE 1462116
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



“EMBARGOS INFRINGENTES.



 ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. 



FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, DEFERINDO A REPETIÇÃO DOS DESCONTOS LANÇADOS ENTRE JANEIRO DE 2001 ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 11.143/05. 



ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS SERVIDORES ESTADUAIS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DE ALGUMAS PARCELAS E DEFERIR A REPETIÇÃO DOS DESCONTOS EFETIVADOS ENTRE 19/12/2002 A 31/12/2003. 



VOTO VENCIDO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, DEFERIDA A REPETIÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS EFETIVADOS E DETERMINADA A RESTAURAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. EMBARGOS IN FRINGENTES OPOSTOS PELOS SERVIDORES. 



INCIDENTE, NA ESPÉCIE, O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, CF 88). AS REGRAS DO INCISO XI, DO ART. 37, DA CF 88 POSSUEM EFEITOS EX NUNC. 



A REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS CARACTERIZA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. IMPÕE-SE, POIS, A REFORMA DO JULGADO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE EXCESSO REMUNERATÓRIO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DETERMIANDOSE, AINDA, QUE O ESTADO NÃO PROCEDA À REDUÇÃO NOMINAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, AUTORIZADA A ABSORÇÃO DOS REAJUSTES CONCEDIDOS DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.° 41/03. 



PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XI e XV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 16, p. 6):



    “Em suma, o que se quer dizer é que, desde a promulgação da Carta de 1988, foi prevista a possibilidade de instituição de limites remuneratórios, havendo tão-somente, ao longo do tempo a alteração da sistemática de sua fixação. Ora, em assim o sendo, é forçoso aplicar a jurisprudência de lavra do Supremo Tribunal Federal acerca da inexistência de direito adquirido a estatuto (in casu, as regras de estipulação do ‘teto’).”



    Sustenta-se que (eDOC 16, p. 9):



    “Ao adotar essa conclusão, a Câmara deixou de observar a redação originária dos artigos 37, XI, XIV, XV e 39, §1º, da Constituição, bem como o art. 17 do Ato de Disposições Transitórias. Isso porque, em momento algum, o constituinte originário compactuou com o pagamento, pelos cofres públicos, de remunerações em total desconformidade com as possibilidades do erário e com a moralidade administrativa.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação, à luz dos temas 257 e 480 da repercussão geral (eDOC 41, p. 2).



    A Oitava Câmara Cível do TJRJ houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 43, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos infringentes, assim asseverou (eDOC 11, p. 4-11):



    “Como é de usual sabença, o art. 37, XV, da Constituição Federal, estabelece a irredutibilidade de vencimentos e proventos dos ocupantes de cargos públicos e emprego públicos. 



    E tal dispositivo há de ser analisado em conjunto com o inciso XI, do mesmo dispositivo constitucional, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional n.º 41/2003. 



    Referida Emenda Constitucional, em vigor desde 19/12/2003, alterou o art. 37, XI, da Constituição Federal, fixando como teto remuneratório do serviço público a maior remuneração atribuída por lei a Ministro do STF e, como subtetos, o subsídio dos Prefeitos, dos Governadores, dos Deputados Estaduais e, por fim, dos Desembargadores.



    (...)



    A rigor, não pode a reforma constitucional atingir, à vista do art. 5º, XXXVI, da Lei Fundamental, qualquer direito adquirido, seja constitucional ou infraconstitucional o fundamento normativo de sua aquisição (CF, art. 60, §4.º, IV). 



    Por outro lado, a própria Emenda Constitucional, em seu art. 3.º, menciona a necessidade de que sejam relevados os critérios da legislação vigente para concessão de aposentadoria aos servidores em atividade que tenham preenchido os requisitos necessários para alcançar tal benefício. 



    (...)



    Nesta linha de raciocínio, aqueles que antes da Emenda Constitucional n.º 41/03 haviam incorporado todas as vantagens auferidas nos cargos que exerciam, ainda que não tenham exercido tais direitos por opção, não podem vê-los extirpados por força da reforma constitucional, sob pena de violação do direito adquirido. 



    Tal assertiva se consubstancia no princípio constitucional basilar da segurança jurídica, porque o comando emergente da emenda não pode atingir situações jurídicas já definidas.



    (...)



    Daí se conclui que o limite remuneratório produz efeitos ex nunc, o que significa dizer que não incide em caso de situação jurídica já definida, sob pena de afronta a preceito constitucional, na forma do que dispõe o art. 60, § 4.º, IV, da Carta Magna, que assegura que não será objeto de deliberação a proposta de emenda pendente a abolir direitos e garantias individuais. 



    Induvidoso, pois, que os vencimentos são irredutíveis em seu valor nominal.



    No entanto, e disso não tratou o dispositivo do voto vencedor, os novos reajustes concedidos aos embargantes deverão ser absorvidos, paulatinamente, pelo teto que corresponde ao subsídio fixado em lei. 



    Assim, em caso de os servidores perceberem salários acima do teto em virtude das diversas incorporações, seja a título de indenização ou, não, não se pode a ele impor qualquer redução, como previsto na Constituição Federal. 



    Nesse caso, não resta dúvida que os vencimentos não poderão sofrer qualquer redução em seu valor nominal o que, ao foral, redundaria em infringência à constitucional.



    Frise-se, por oportuno, que direito adquirido é direito exercitável segundo a vontade do titular e exigível na via jurisdicional quando seu exercício é obstado pelo sujeito obrigado à prestação correspondente. 



    Assim é que a lei nova não tem o poder de desfazer a situação jurídica consumada. 



    Se o direito subjetivo não foi exercido, com o advento da lei nova ele se transforma em direito adquirido, porque exercitável e exigível de acordo com a vontade de seu titular. Incorporou-se ao seu patrimônio para ser exercido quando lhe aprouver. 



    O direito subjetivo se transforma em direito adquirido quando a lei nova altera as bases normativas sob as quais foi constituído. 



    Como se vê, impõe-se a reforma do Acórdão embargado para determinar a restituição de todos os descontos lançados a título de excesso remuneratório, observada a prescrição quinquenal, bem como determinar que ESTADO DO RIO DE JANEIRO e FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDÊNCIA não procedam à redução nominal dos vencimentos dos servidores, autorizada, tão somente, a absorção dos reajustes concedidos depois da entrada em vigor da EC n.° 41/03. E isto porque tal solução se apresenta como a mais justa e em observância aos princípios constitucionais, eis que os reajustes concedidos à categoria serão absorvidos pelo teto com o correr do tempo. Nesse sentido, aliás, o voto do já referido Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, proferido nos autos do MS n.° 24.875-DF, citado pelo não menos eminente Des. Orlando Secco, integrante desta Colenda W Câmara Cível, nos autos do Mandado de Segurança n." 2007.004.00720, que aqui se transcreve parte: 



    (...)



    Na verdade, o art. 37, XV, da Constituição Federal, prevê a irredutibilidade de vencimentos, o que impõe o recebimento integral da pensão por morte como fixado na sentença transitada em julgado. 



    Aliás, tal dispositivo legal há de ser analisado em conjunto com o inciso XI, do mesmo dispositivo constitucional, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 41/2003 acima referida. 



    E, de tal análise se conclui que o limite remuneratório se aplica com efeitos ex nunc, o que significa dizer que não incide em caso de situação jurídica já definida, sob pena de afronta a preceito constitucional, na forma do que dispõe o art. 60, § 4º, IV, da Carta Magna que assegura que não será objeto de deliberação a proposta de emenda pendente a abolir direitos e garantias individuais.”



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valoresa garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



     Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a fim de adequar o julgado ao Tema 480, da repercussão geral, e garantir a eficácia imediata do teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente